Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, colocado termo à ação, sem resolução do mérito, mediante indeferimento da inicial alinhado sob o fundamento de que o processo estava carente de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o autor apelara, mas, na sequência, estando o recurso em processamento, acorrera aos autos e manifestara desistência da ação1. Diante dessa manifestação, que demanda simples ratificação, e estando-se no ambiente de apelação aviada em face de provimento extintivo, o encaminhamento processual é o acolhimento da veiculação como desistência do recurso, não da ação. Acolho, portanto, a manifestação do apelante como desistência do apelo que formulara, colocando termo ao inconformismo (CPC, art. 998). Custas pelo apelante. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator